Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-50.2019.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-50.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.272.181-15 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava ao reenquadramento funcional.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível o reenquadramento de servidor em cargo que demande qualificação educacional superior àquela exigida quando da investidura originária.

III. Razões de decidir
:

3. A análise dos autos revela que a pretensão de reenquadramento funcional encontra óbice intransponível nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o princípio da legalidade estrita e a exigência de concurso público para investidura em cargo público.

4. A transposição pretendida configura burla ao sistema constitucional de acesso aos cargos públicos, uma vez que implica elevação automática de requisitos educacionais sem a correspondente submissão a concurso público específico.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A reestruturação de carreiras no serviço público não pode resultar em reenquadramento que implique transposição automática para cargo com requisitos educacionais superiores aos originalmente exigidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade estrita e do concurso público, ainda que já tenha ocorrido transposição funcional anterior em reestruturação pretérita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 43; STJ, AgInt no RMS 67.103/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 9.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAIR ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais n. 1006445-50.2019.8.11.0040, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava ao reenquadramento no cargo de Agente Administrativo, classe “C”, nível IX, conforme Lei Complementar Municipal n. 134/2011, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que: (i) os cargos de Agente Administrativo I, II e III foram unificados sob a nomenclatura de Agente Administrativo, não havendo a extinção deste; e (ii) o reenquadramento no cargo de Assistente Administrativo I viola o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 290907361, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 293058864, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAIR ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais n. 1006445-50.2019.8.11.0040, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava ao reenquadramento no cargo de Agente Administrativo, classe “C”, nível IX, conforme Lei Complementar Municipal n. 134/2011, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias.

Inicialmente, é necessário registrar que, em anterior recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
que reconheceu a decadência — na verdade, restou reconhecida a prescrição do fundo de direito —, o i. relator, Desembargador Márcio Vidal, deu provimento ao recurso para afastar a decadência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, conforme decisão monocrática proferida em 22.9.2022 (Id. 144659152).

Na origem, Alair Alves de Oliveira alega que: (
i
) foi empossado no cargo de Agente Administrativo II em 1994; (
ii
) em razão da extinção do cargo de Agente Administrativo II decorrente da edição da Lei Complementar Municipal n. 2/1997, foi reenquadrado no cargo de Assistente Administrativo I; e (
iii
) com o advento da Lei Complementar Municipal n. 132/2011, foi reenquadrado no cargo de Técnico Administrativo I.

A Lei Municipal n. 162/1990, em vigor à época do Edital de Concurso Público n. 4/1993, dispunha que o cargo de Agente Administrativo II integrava o grupo ocupacional de serviço administrativos (escolaridade exigida: primeiro grau completo), cujas atribuições eram assim definidas:

“
Art. 4º - A Estrutura do Plano de Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Sorriso- MT, compõe-se dos seguintes grupos:

A) - Grupo Ocupacional de Provimento Efetivo é constituído de 05 (cinco) grupos ocupacionais que subdividem-se em Classes compostas de categorias e/ou cargos com as seguintes atribuições:

[...]

III ­ Grupo Ocupacional de Serviços Administrativos compreende as categorias funcionais com atribuições de executar serviços auxiliares de administração como: protocolo, registro, arquivos, classificação e expedição de correspondências, operar máquinas de datilografia, copiadora, digitação, telex, atender telefone, fazer controle orçamentário e contábil, manusear, recepcionar o público controlar entrada e saída de materiais de consumo, realizar fiscalização preventiva e corretiva relativas a organização, higiene e saúde, as obras e ocupação do solo, ao comércio e indústria e afins. Grau de Instrução exigido, 1º Grau completo
.”

Cumpre esclarecer que o Agente Administrativo I integrava o grupo ocupacional de serviços gerais (escolaridade exigida: alfabetização até o primeiro grau completo ou cursando) e o Agente Administrativo III o grupo operacional de atividades de nível médio (escolaridade exigida: nível médio completo ou cursando).

Com o advento da Lei Complementar Municipal n. 2/1997, que reestruturou a carreira dos servidores do Município de Sorriso (MT), os cargos de Agente Administrativo I, II e III foram extintos, sendo criado o cargo de Agente Administrativo (nível médio), bem como os cargos de Assistente Administrativo I (nível médio) e de Auxiliar Administrativo (primeiro grau incompleto), dentre outros.

Em 26.1.1998, o Prefeito do Município de Sorriso (MT) editou o Decreto Municipal n. 4/1998 (Id. 78611530 – Págs. 47/49), enquadrando os servidores ocupantes dos seguintes cargos: (
i
) extinto cargo de Agente Administrativo III (nível médio) no cargo de Agente Administrativo (nível médio); e (
ii
) extinto cargo de Agente Administrativo II (primeiro grau completo) no cargo de Assistente Administrativo I (nível médio), constituindo esta última a hipótese específica do apelante.

Constata-se, portanto, que na situação funcional do apelante ocorreu transposição de cargo com exigência de nível de escolaridade inferior (primeiro grau completo) para outro de requisito educacional superior (nível médio).

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar Municipal n. 134/2011 (vigente), que reestruturou novamente a carreira dos servidores do Município de Sorriso (MT), transformando o cargo de Assistente Administrativo (nível médio) nos cargos de Técnico Administrativo I (nível médio) e de Técnico Administrativo II (nível médio ou técnico de nível médio com registro no conselho de classe), sendo o apelante enquadrado como Técnico Administrativo I.

In casu
, revela-se juridicamente inadmissível o acolhimento da pretensão deduzida pelo apelante, no sentido de ser enquadrado no cargo de Agente Administrativo (nível médio), consoante os ditames da Lei Complementar Municipal n. 2/1997, porquanto não detinha, à época da vigência da Lei Municipal n. 162/1990, a titularidade do extinto cargo de Agente Administrativo III (nível médio), mas, diversamente, ocupava o extinto cargo de Agente Administrativo II (primeiro grau completo).

Demais disso, cumpre observar que o apelante já foi contemplado com os benefícios decorrentes da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 2/1997, mediante a transposição funcional de cargo cujo requisito consistia em nível de escolaridade inferior (primeiro grau completo) para posição de maior qualificação técnica, com exigência de requisito educacional superior (nível médio), não obstante a disposição da Súmula Vinculante n. 43/STF.

Por fim, registra-se que “
a jurisprudência do STJ não reconhece ao servidor público o direito adquirido a regime jurídico, desde que seja observado o princípio da irredutibilidade salarial
” (STJ, AgInt no RMS 67.103/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.10.2023, publicado no DJe em 11.10.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025